Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702924-66.2022.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RAQUEL ALVES FONSECA DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 39740244 da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de RAQUEL ALVES FONSECA, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por não ter o autor promovido ato necessário ao cumprimento da liminar e citação do réu, ao deixar de promover o recolhimento das custas intermediárias complementares para realização de nova diligência, conforme diferença apurada pela Contadoria Judicial. Na apelação cível interposta (ID 39740248), o autor postula o recebimento do recurso no duplo efeito e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Quanto ao mérito, pondera que, anteriormente à resolução do processo, deveria o d. Magistrado de primeiro grau ter determinado a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, na forma prevista no § 1o do artigo 485, do Código de Processo Civil). Prossegue asseverando que, na hipótese em apreço, a resolução do processo, sem exame do mérito, representa excesso de rigor e formalismo, em desprestígio ao princípio da celeridade processual. Ao final, postula a cassação da r. sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos autos sob os ID’s 39740249 e 39740250. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento (ID 40928415), as partes litigantes noticiaram a celebração de acordo envolvendo a dívida relacionada ao veículo objeto da demanda, e postularam a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil (ID 40217011). Tendo em vista que já se encontrava superado o termo final para cumprimento da obrigação pactuada pelas partes transigentes, esta Relatoria determinou a intimação do apelante para informar se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação (ID 41239365). A apelada postulou a juntada do comprovante do adimplemento integral da obrigação convencionada no acordo celebrado pelas partes litigantes, mediante o pagamento do valor pactuado em 29/09/2022 (ID ́s 41432814 e 41432817). O apelante, no ID 41507318, se limitou a anexar aos autos a petição na qual foi noticiada a celebração de acordo envolvendo a dívida relacionada ao veículo objeto da demanda. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Da análise dos autos, constata-se que o recurso de apelação não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade, em especial o interesse processual. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de interposição do recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da sentença recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ensina que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. [1] (grifo nosso) No recurso em apreço, observa-se que o apelante pretende a cassação da r. sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Ocorre que, após a inclusão do processo em pauta para julgamento do recurso de apelação (ID 40928415), as partes litigantes noticiaram a celebração de acordo no qual foi pactuado o pagamento da dívida relativa ao contrato de financiamento do veículo objeto da demanda. Na oportunidade, as partes postularam a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil (ID 40217011). Tendo em vista que já se encontrava superado o termo final para cumprimento da obrigação pactuada pelas partes transigentes, esta Relatoria determinou a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação (ID 41239365). Em resposta, o apelante, sem tecer qualquer esclarecimento acerca do interesse no julgamento do recurso, limitou-se a juntar, novamente, a cópia do termo de acordo celebrado pelas partes (ID 41507318). No entanto, impende acrescentar que a apelada, voluntariamente, apresentou o comprovante do adimplemento integral do valor convencionado no indigitado acordo celebrado extrajudicialmente entre os litigantes, efetivado em 29/09/2022, no montante de R$ 31.712,73 (trinta e um mil setecentos e doze reais e setenta e três centavos), conforme petição e documentos acostados nos ID ́s 41432814 e 41432817. Dessa forma, demonstrado o efetivo cumprimento da obrigação pactuada no acordo extrajudicial celebrado pelas partes litigantes, inexorável a conclusão de que houve perda superveniente do interesse recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso. Com efeito, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 932, inciso III e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em decorrência da perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. _____________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.